Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NA MODALIDADE PHISHING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
2. No golpe realizado na modalidade phishing, terceiros estelionatários promovem a realização de operações bancárias e o resgate de valores em contas bancárias dos consumidores por meio de acesso remoto a seus dispositivos. Em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, deve-se ter em conta a parcela de culpa da autora, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, promovendo o contato telefônico de acordo com a orientação do estelionatário e contribuindo sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária a partir da instalação de aplicativo em seu dispositivo celular. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pela consumidora devem ser divididos proporcionalmente entre ela e o banco réu.
4. Não se observa a configuração do dano moral alegado nos termos na inicial, porque, a despeito da fraude decorrente de delito perpetrado por terceiros, houve discussão plausível quanto ao fato de as operações bancárias terem sido realizadas a partir do dispositivo da própria consumidora autora, não sendo o caso de se considerar configurada ofensa a direito da personalidade apenas em virtude dos contornos da contratação fraudulenta.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.